Tribunal: TJSP
Processo: 2359449-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS. INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. Impossibilidade de deferimento, ao menos por ora, diante da suspensão dos processos que versam sobre a problemática posta. Tema Repetitivo no 1.137, do STJ. Suspensão determinada, até ulterior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS. INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. Impossibilidade de deferimento, ao menos por ora, diante da suspensão dos processos que versam sobre a problemática posta. Tema Repetitivo no 1.137, do STJ. Suspensão determinada, até ulterior decisão do STJ. RECURSO SUSPENSO.